Tribunal: TJSP
Processo: 1015479-04.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Associação. Ação declaratória e revisional de taxa de contribuição à associação mantenedora de boxes de supermercado. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de litispendência. Inconformismo da parte autora. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.
2.

Ementa:
Apelação. Associação. Ação declaratória e revisional de taxa de contribuição à associação mantenedora de boxes de supermercado. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de litispendência. Inconformismo da parte autora. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.
2. Litispendência bem configurada (artigo 337, §§ 1o e 3o, CPC/15), à vista da preexistência, em ações anteriores de cobrança movida pela entidade associativa, de reconvenções propostas pelas ora autoras, lá rés, em que deduzem as mesmas causas de pedir e mesmos pedidos (impossibilidade jurídica da cobrança por não ser associada, art. 5o, inciso XX, CF/88, com declaração da impossibilidade da cobrança da taxa e/ou mensalidade associativa, paralelamente à suscitada teoria da imprevisão para sustentar a revisão do critério de rateio de despesas comuns dos comerciantes situados no referido supermercado).
3. Impugnação ao valor da causa bem acolhida. Tratando-se de pedido de revisão de prestação de natureza continuada, de vigência indeterminada, o valor da prestação anual deverá corresponder ao valor da causa. Aplicação do artigo 292, § 2o, CPC/15.
4. Recurso de apelação da parte ré não provido.